Tribunal: STF
Processo: RE 688267
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. Petição nº 74.436/2024: João Erivan Nogueira de Aquino e outros requerem o destaque do feito para julgamento em sessão presencial, a fim de possibilitar o debate amplo e público da matéria.

    2. De fato, o tema tratado nos autos é de extrema relevância. No entanto, a Emenda Regimental nº 53, de 18 de março de 2020, alterou o Regimento Interno desta Corte, para estabelecer que todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em ambiente eletrônico, (v. art. 21-B do RISTF). Há, portanto, expressa autorização regimental para o julgamento virtual ora questionado.

    3. Outras mudanças recentes nas sessões virtuais buscaram aproximá-las, tanto quanto possível, das sessões presenciais, possibilitando, nos casos permitidos, a apresentação de sustentação oral, além de memoriais e esclarecimentos de fato (art. 21-B, § 2º, do RISTF). Os votos dos Ministros passaram a ficar disponíveis, na medida em que proferidos, na página do Tribunal na internet (Resolução STF nº 675/2020).

    4. Ante o exposto, indefiro o pedido.

	Publique-se.

	Brasília, 24 de junho de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Relator